Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. PESSOA FÍSICA. CONCEDIDA. REQUERIMENTO DE PENHORA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2- Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a decisão deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
3- In casu, segundo se extrai da leitura dos autos de origem, após o decurso in albis do prazo para pagamento voluntário, a exequente requereu “sejam realizadas buscas de bens e valores existentes em nome do Executado, com a consequente penhora de valores até o limite do valor devido, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros mecanismos”. Logo, diante do requerimento expresso da credora para a pesquisa de ativos de titularidade do agravante, não se evidencia que o juízo tenha agido de ofício ou decidido extra petita quando determinou a penhora de eventual saldo em conta de FGTS.
4- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.